Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705845-14.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDOMAR JOAO PARREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O apelante SINDOMAR JOÃO PARREIRA requer a concessão de gratuidade de justiça (ID 29393337). Assim, tendo em vista que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstram não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo, e que a declaração de hipossuficiência econômica tem apenas presunção juris tantum de veracidade, intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 dias, junte aos autos documentação idônea (declaração de hipossuficiência, extratos bancários, declaração de entrega de imposto de renda, etc.) a amparar o pedido, ou promova o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora